Tribunal: TJPA
Processo: 0070470-83.2015.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0070470-83.2015.8.14.0028

EMBARGANTE: YAGO COSTA ALVES

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contrariamente ao v. acórdão proferido pela
E. 2ª Turma de Direito Penal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargante nos termos do voto deste Relator.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acordão embargado incorreu
em obscuridade, visto que, segundo a Defesa, não enfrentou de modo claro e lógico as contradições e fragilidades probatórias por ela apontadas; (ii) examinar se houve omissão do aresto recorrido, pois, de acordo com o embargante, não analisou criticamente a prova produzida nos autos, abstendo-se de aplicar o Princípio
In dubio pro reo
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

4.
Inexiste a obscuridade aventada pelo embargante, eis que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, o aresto embargado demonstrou com clareza e lógica o raciocínio fático-jurídico trilhado para embasar a mantença do édito condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº.10.826/2003); concluindo, nesse sentido, pela ausência de dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

5. Concernente ao vício de omissão, melhor sorte não assiste ao embargante, visto que o acórdão embargado analisou de forma clara e expressa o acervo probatório amealhado aos autos, pontuando os relatos convergentes e divergentes emergentes da instrução processual e a força probatória atribuída a eles à luz da jurisprudência pátria.

6. Em verdade, o embargante pretende a reanálise por este Juízo
ad quem
acerca da matéria fático-probatória que embasou a mantença da condenação em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de modo que tal atividade implique a prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada.

7. Tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir questões claramente decididas a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos conhecidos e rejeitados.

_______

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art.3º, art.619; CPC, art.1022, III

Jurisprudência relevante citada
:

TJPA, Apelação Criminal nº. 0009145-25.2019.8.14.0010, Rel. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09/05/2022;
STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 3/6/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer dos embargos de declaração opostos e, no mérito, rejeitá-lo, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
aos 20 dias do mês de fevereiro de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos

por

YAGO COSTA ALVES
,
em face ao
v. acórdão de ID 28727304,
em cujo teor a E. 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação interposta nos termos do voto deste Relator.

Segundo o embargante, o acórdão recorrido incorreu: i) em obscuridade, pois não enfrentou de modo claro e lógico as contradições e fragilidades probatórias apontadas pela Defesa; (ii) em omissão, visto que não analisou criticamente a prova produzida nos autos, abstendo-se de aplicar o Princípio
In dubio pro reo
.

Assim, postula o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração para que: (i) sejam sanadas as obscuridades e omissões apontadas, com a consequente absolvição do recorrente; (ii) caso mantida a condenação, seja expressamente enfrentada a tese de ausência de provas seguras de autoria, com base no Princípio
In Dubio Pro Reo
. Ademais, pugnou pelo prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados (art. 386, inciso VII, do CPP e rt. 5º, inciso LVII, da C.F/88) para fins de interposição de recursos para as instâncias superiores.

Instada a se manifestar na condição de
custos legis
, a douta Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual emitiu parecer
pelo conhecimento e rejeição dos embargos (ID 31663099).

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está contido no rol do art.136 do RI/TJE.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Com efeito, vislumbro que o recurso interposto se
mostra adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO dos embargos de declaração opostos.

DO MÉRITO.

Como é cediço, os embargos de declaração se prestam a sanar, se existentes, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão consoante redação do art. 619, do CPP, ou ainda para correção de eventual erro material conforme art.1022, III, do CPC c/c art.3º, CPP, não se destinando ao reexame de fatos e provas.

Consoante lição doutrinária, o vício de obscuridade “(...) ocorre quando não há clareza na redação da decisão judicial, de modo que não é possível que se saiba, com certeza absoluta, qual é o entendimento exposto na decisão” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1840).

Nesse contexto, vislumbro que inexiste a irregularidade aventada pelo embargante, eis que, após a análise do acervo probatório coligidos aos autos, o aresto embargado demonstrou com clareza e lógica o raciocínio fático-jurídico trilhado para embasar a mantença do édito condenatório em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art.14 da Lei nº.10.826/2003); concluindo, nesse sentido, que “Não há dúvidas a respeito da autoria e materialidade delitiva, pois está devidamente comprovada por meio do exame de lesões corporais corroborados com o depoimento da vítima e relatos dos informantes”.

Concernente ao vício de omissão, melhor sorte não assiste ao embargante, visto que o acórdão embargado analisou de forma clara e expressa o acervo probatório amealhado aos autos, pontuando os relatos convergentes e divergentes emergentes da instrução processual e a força probatória atribuída a eles à luz da jurisprudência pátria.

Nessa linha de intelecção, constou expressamente do aresto recorrido que “O STJ tem decidido que as declarações da vítima apoiadas nos demais elementos dos autos é prova válida para a condenação, mesmo ante a palavra divergente do réu.”

Em verdade, o embargante pretende a reanálise por este Juízo
ad quem
acerca da matéria fático-probatória que embasou a mantença da condenação em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido de modo que tal atividade implique na prolação de provimento judicial de natureza meritória diversa e favorável à tese ora reiterada.

Contudo, tal expediente é inadmissível pela via eleita pelo embargante, que não se presta a rediscutir
questões claramente decididas
a fim de modificá-las em sua essência, espelhando o manejo do recurso em mero inconformismo a respeito do julgamento da apelação interposta.

Nessa ótica, a insurgência recursal não merece prosperar, conforme entendimento pacífico deste Tribunal, que já se pronunciou no sentido de que “
Não pode a defesa, nesta via [embargos de declaração], pretender a reapreciação da matéria, apenas porque a conclusão do julgamento não lhe agrada.” (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0009145-25.2019.8.14.0010 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/05/2022)

Nessa esteira, esclareço que é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é inadmissível o uso dos aclaratórios “(...) como meio de rediscussão da matéria decidida, ou como sucedâneo de recurso.” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.508.449/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.)

Portanto, concluo que o acórdão impugnado se encontra devidamente fundamentado e isento de vícios, tendo concretizado o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Julgador e cumprido as exigências de motivação das decisões judiciais estabelecidas no art. 93, IX, da C.F/88 e no art. 315, §2º, do CPP.

Acerca do prequestionamento requerido pelo recorrente, cumpre ressaltar que toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do STF e do STJ, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal questionada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

DO DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e, no mérito,
REJEITO
nos termos da fundamentação
para manter inalterado o v. acórdão embargado.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA.

Relator

Belém, 23/02/2026